Tribunal: TJMT
Processo: 1028888-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028888-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO LIMA DE ANGELI - CPF: 084.224.049-74 (ADVOGADO), JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - CPF: 048.341.669-02 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto contra acórdão que manteve a decisão recorrida, por não vislumbrar qualquer prejuízo quanto a homologação da proposta ofertada pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., uma vez que os possíveis interessados em adquirir o imóvel penhorado já tiveram a oportunidade de participar do leilão que definiu a sua venda, se mostrando desnecessária a realização de um novo certame para a alienação do bem, por razões de economia processual. Alegação de omissão no julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia.

Inadequação do recurso de embargos de declaração para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com a conclusão adotada.

O prequestionamento de dispositivos legais é atendido com a fundamentação suficiente do julgado, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Irani Pozzi Jantalia, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão no tocante as nulidades apontadas, bem como que o art. 897 do CPC inquina de nulidade o certame quando não pago o preço pelo maior lançador.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento.

Contraminuta no id. 262416760 e no id. 264262277.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e suas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Andaluzia Participações Societárias S.A. e outra, moveram cumprimento de sentença em desfavor de Irani Pozzi Jantalia e outros, tendo o MM. Juiz a quo proferido a decisão recorrida no id. 167811957 dos autos de origem n. 1028227-42.2021.8.11.0041, na qual homologou a proposta ofertada pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 25.130.895/0001-00, determinando, ainda, a lavratura do termo de alienação, nos termos do artigo 215 da CNGC, expedindo-se em seguida a competente carta de alienação do imóvel, o qual será gravado por hipoteca judicial, diante do pagamento parcelado; mantendo o entendimento em decisão integrativa.

Irresignada, aduz a agravante, em suma, a nulidade da decisão por vício de fundamentação, uma vez que está eivada de error in judicando, porquanto viola o principio da não surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, bem como que, por força do art. 897 do CPC o não pagamento do maior lance implica em nulidade do certame e desfazimento da arrematação.

Repisa que o Magistrado de origem proferiu decisão genérica e desprovida de fundamentos, gerando consequências danosas oriundas da expropriação do imóvel rural penhorado nos autos originários, visto que o referido imóvel já se encontra com proposta de arrematação homologada.

Segue sustentando que a homologação de venda por valor inferior ao maior lance implica em onerosidade excessiva para os executados.

Alega a nulidade da venda precipitada, determinada expressamente pelo art. 897 do Código de Processo Civil vigente, diante da necessidade de intimação do segundo licitante para no mínimo igualar o maior lance.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por vício de fundamentação (suposta negativa de entrega de prestação jurisdicional nas decisões recorridas - originária e integrativa).

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pela parte, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ, in verbis: (...)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente. Assim, rejeito a preliminar.

Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, bem como que, por força do art. 897 do CPC o não pagamento do maior lance implica em nulidade do certame e desfazimento da arrematação, tenho que não merece prosperar. Explico.

Em que pese às ilações trazidas pela recorrente, de ausência de intimação acerca da arrematação, verifico que não merece prosperar, posto que compulsando os autos de origem, tem-se que a mesma foi devidamente intimada pelo juízo primevo, oportunidade em que se manifestou no id. 171018710, nos seguintes termos: “Não pretendem os Manifestantes apontar vícios no ato da arrematação em si, sobretudo por parte da Arrematante, que apenas seguiu as regras impostas pelo Juiz de piso e pelo leiloeiro judicialmente designado”, na data de 02.10.2024, inclusive antes da interposição deste instrumental.

Ademais, constou da decisão recorrida que, verbis:“(...) o licitante de melhor proposta, Roberto Carlos Parise, mesmo tendo mantido contato via e-mails e telefônico, durante o mês de agosto do ano vigente; mostrando interesse na arrematação, após a sua concretização ignorou os reiterados contatos do leiloeiro, informando inclusive que desconhecia o leilão, de modo que se mostra pertinente a análise da segunda melhor proposta formal
.

Nesse sentido, colho precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO. LEILÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO. ARREMATAÇÃO EM FAVOR DO SEGUNDO COLOCADO. POSSIBILIDADE. LANCE SUPERIOR A 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES E PENALIDADES NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 375 DE 26.8.2016. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que "Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." É possível a homologação de proposta de segundo colocado e arrematação de bem praceado via leilão eletrônico em razão de desistência do primeiro colocado, quando o segundo lance for superior a 60% do valor da avaliação, havendo, como no caso presente, manifesta concordância do segundo colocado em arrematar os bens leiloados. Inexistindo prejuízo ao exequente, eis que os possíveis interessados em adquirir o imóvel penhorado já tiveram a oportunidade de participar do leilão que definiu a sua venda, desnecessária a realização de novo certame para alienação do bem, por razões de economia processual. Não há como aplicar em segunda instância as penalidades previstas no Provimento n. 375 de 26.8.2016, tendo em vista que o juiz do processo é quem declarará se a ausência de depósito por parte do arrematante é injustificada ou não, aplicando, se for o caso, as sanções cabíveis. (TJ-MS - AI: 14095469420178120000 MS 1409546-94.2017.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 20/02/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).

Deu-se conta por meio dos documentos de id n. 167703996 - pg n. 26, como sendo o segundo lance vencedor o ofertado pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 25.130.895/0001-00, vejamos: - Lance foi de R$ 197.500.000,00 - sendo 70,88% à vista no prazo de 10 dias da homologação, na cifra de R$ 140.000.000,00; - e o saldo remanescente de 29,12% em duas parcelas de R$ 28.750.000,00. - Comissão do leiloeiro à vista.

O lance ofertado, supera 50% do valor da avaliação e o pleito de parcelamento atende os comandos do decisum de id n. 155741715, de modo que homologo a proposta ofertada pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 25.130.895/0001- 00. (id. 167811957 – negritei e grifei).

À vista disso,
é possível a homologação de proposta do segundo colocado e arrematação de bem praceado, em razão de desistência do primeiro colocado, quando o segundo lance for superior a 50% do valor da avaliação, havendo, como no presente caso, manifesta concordância do segundo colocado em arrematar os bens leiloados.

Desta forma, não vislumbro qualquer prejuízo quanto a homologação da proposta ofertada pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., uma vez que os possíveis interessados em adquirir o imóvel penhorado já tiveram a oportunidade de participar do leilão que definiu a sua venda, se mostrando desnecessária a realização de um novo certame para a alienação do bem, por razões de economia processual
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 258252150 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois
não deixou de enfrentar os pontos impugnados pela embargante nas razões do agravo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
.

Por fim, como se vê da transcrição do
decisium
recorrido e o destaque dos seus trechos, resta evidente que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e suficientes para solucionar o litígio.

Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025